Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. DEDUÇÃO NÃO PREVISTA NO TÍTULO EXECUTIVO. INOVAÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.
1. O Cumprimento de Sentença deve observar os exatos limites do título executivo judicial, sendo vedada a inclusão de encargos não contemplados na condenação transitada em julgado.
2. Não tendo o título executivo previsto a dedução de taxas administrativas ou contribuições extraordinárias, a pretensão de inseri-las na fase de cumprimento configura inovação processual que afronta a coisa julgada.
3. Recurso conhecido e provido.